Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA DIFAMATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo autor e manteve a sentença de improcedência considerando inexistir prova permita concluir que a embargada teria praticado ato ilícito de concorrência desleal denegrindo o nome do autor embargante no mercado. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso e contraditório, pois não considerou trechos das gravações telefônicas que confirmariam que os interlocutores da requerida respondiam com tons de difamação e para desvirtuar clientela em relação à sua empresa.

2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, além de os diálogos juntados pelo autor não revelarem que a parte requerida estaria denegrindo sua imagem no mercado de consumo, os seus prepostos sutilmente induzem as respostas sem que se possa identificar ato voluntário ou dolo da parte contrária em imputar difamação ao bom nome da apelante. 2.1. Ressaltou o julgado, ainda, que os interlocutores estavam previamente orientados pela própria parte a questionar à requerida a fim de averiguar possível imputação de conduta desabonadora a sua imagem, inexistindo prova objetiva acerca da alegada prática de concorrência desleal atribuída a embargada.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados.